Tribunal: TJMT
Processo: 0003827-16.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003827-16.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (EMBARGADO), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (REPRESENTANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (EMBARGADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (REPRESENTANTE), JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0003827-16.2012.8.11.0002 – ID no 30993472

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –

OCORRÊNCIA – VÍCIO INSANÁVEL

– NULIDADE DE ACÓRDÃO EMBARGADO – FUNDAMENTAÇÃO E TRANSCRIÇÃO DE DECISÃO INEXISTENTE -
EMBARGOS PROVIDOS.

Devem ser sanados os vícios existentes quando presentes a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante, como no caso, em que o acórdão embargado teve como única fundamentação a transcrição de decisão inexistente, de outro processo, que ainda não fora pautado, devendo ser declarada a sua nulidade para novo julgamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

PARAKANÂ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
30993472
objetivando sanar supostas contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 8781313
que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação no 0003872-16.2012.8.11.0002
.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é contraditório e obscuro na medida que o
Recurso de Apelação no 0003988-26.2012.8.11.0002
, entre as mesmas partes ainda se encontra pendente de julgamento, todavia, ao julgar o presente recurso,
foi-lhe negado provimento
com fundamento em suposta decisão proferida no processo conexo acima mencionado, evidenciando o equívoco, uma vez que o recurso em tela se fundamenta unicamente em decisão inexistente.

Assevera também que: “
no presente caso estamos diante de situação de tamanha excepcionalidade que exige a declaração de nulidade do decisum, uma vez que a obscuridade na decisão se mostra insanável
.”

No mais, pondera que: “
da
leitura do r. acórdão se observa que o voto de mérito proferido, consiste na transcrição da decisão que supostamente teria sido proferida no Recurso de Apelação de n° 0003988 -26.2012.8.11.0002, contudo, aquele recurso ainda encontra -se pendente de julgamento
.”

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição e obscuridade existentes, de modo que seja decretada a nulidade do acórdão.

Nos termos da certidão de
ID no 32914957
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, a contradição e a obscuridade se mostram mais que evidentes.

Isto porque, foram propostas duas ações de
INTERDITO PROIBITÓRIO
, sendo uma pela
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO - FETAGRI
- contra a
PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
denominada
Ação de Interdito Proibitório no.3827-16.2012.811.0002 – Código 284775
,
distribuída em
07/03/2012
, e

outra ajuizada pela
PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO – FETAGRI -,
denominada
Ação de Interdito Proibitório no.0003988-26.2012.8.11.
0002
–
Código 284949
, distribuída em
08/03/2012
, ambas na Comarca de Várzea Grande, sobre a mesma área.

O primeiro
INTERDITO (
Código 284775)
, da
FETAGRI
, fora
JULGADO PROCEDENTE
, em
24/07/2016
.

O segundo
INTERDITO (Código 284949)
, da
PARAKANÃ
, fora
JULGADO IMPROCEDENTE
, em
24/06/2016
.

Do primeiro
INTERDITO (
Código 284775
), que fora

JULGADO PROCEDENTE,
a

PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
interpôs o
Recurso de Apelação no 0003827-16.2012.8.11.0002
, objeto dos presentes embargos de declaração.

Do segundo

INTERDITO (Código 284949)
, que fora
JULGADO IMPROCEDENTE
,
a

PARAKANÃ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
interpôs o
Recurso de Apelação no 0003988-26.2012.8.11.0002
.

Os dois recursos da
PARAKANÃ

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, foram

distribuídos sob a minha relatoria para julgamento em conjunto na mesma sessão, a fim de evitar decisões conflitantes, já que as lides se tratam do mesmo imóvel.

In casu
, foram elaborados dois votos, um para cada recurso da
PARAKANÃ
, sendo alertada a assessoria e a secretaria

que em primeiro lugar deveria ser votado na sessão de julgamento o
Recurso de Apelação no 0003988-26.2012.8.11.0002
, que negou provimento ao recurso e, em seguida o
Recurso de Apelação no 0003827-16.2012.8.11.0002
, o qual foi transcrito o voto do primeiro recurso, já que resultado seria o mesmo, desprovimento do recurso, mesmo porque ambos tinham o mesmo objeto, ou seja, o retorno da
PARAKANÃ
na posse do imóvel.

Ocorre que por um equívoco involuntário da assessoria ou da secretaria, somente o
Recurso de Apelação no 0003827-16.2012.8.11.0002
fora relacionado na pauta de julgamento, justamente o que não poderia ser julgado em primeiro lugar. Aliás, o outro recurso até poderia ser julgado isoladamente, colocando posteriormente o presente recurso em outra sessão.

Como o julgamento do
Recurso de Apelação no 0003827-16.2012.8.11.0002
teve como seu principal fundamento em suposta decisão proferida no
Recurso de Apelação no 0003988-26.2012.8.11.0002
, quando este ainda encontrava pendente de julgamento, não há dúvida que o acórdão deve ser decretado nulo, uma vez que o recurso em questão se fundamente unicamente e decisão inexistente.

Portanto, da simples leitura do v. acórdão percebe-se facilmente o equívoco, uma vez que o voto de mérito proferido neste recurso consiste na transcrição de decisão que supostamente teria sido proferida no
Recurso de Apelação no 0003988-26.2012.8.11.0002
, que sequer ainda foi julgado pelos motivos acima já delineados.

Logo, considerando que não houve qualquer decisão no
Recurso de Apelação no 0003988-26.2012.8.11.0002
, o acórdão embargado resta contraditório e obscuro, já que a decisão utilizada em sua fundamentação não existe e se mostra insanável, o que conduz à declaração de sua nulidade.

Ante o exposto,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração, para decretar a nulidade do acórdão embargado. Após o trânsito em julgado da presente decisão, voltem-me com urgência
Recurso de Apelação no 0003988-26.2012.8.11.0002
e o
Recurso de Apelação no 0003827-16.2012.8.11.0002
, para novo julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020